Tribunal: TJES
Processo: 0005018-28.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005018-28.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ANTONIO NETO DA SILVA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana - Comarca da Capital, a qual, na execução fiscal proposta em desfavor de
ANTONIO NETO FELIPE DA SILVA
,
extinguiu o feito na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil, haja vista o pagamento; condenando o Exequente, ora Apelante, a arcar com as custas remanescentes.

Em sua irresignação recursal, a Municipalidade Apelante aduz que o art. 39 da Lei n. 6.830/1980 o isenta do pagamento das custas processuais remanescentes; além de defender que, pelo princípio da causalidade, a parte executada deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dito isso, registro que, analisando o caso em voga, concluí que merecem prosperar em parte as alegações veiculadas pelo Apelante, senão vejamos.

De fato, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal prescreve a isenção da Fazenda Pública no que se refere ao pagamento de custas:

“Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Interpretando a referida disposição legal, a jurisprudência deste egrégio Sodalício há muito pacificou seu entendimento no sentido de que à Fazenda Pública compete tão somente o ressarcimento de eventuais despesas realizadas pela parte contrária, de sorte que não se sustenta sua condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes.

A título de ilustração, trago à baila alguns arestos proferidos por esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária.
Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050100052153, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio.
II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais.
IV. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação Voluntária e, no mérito, negar-lhe provimento, reformando a Sentença combatida, apenas para afastar a condenação do Município de Viana ao pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos da fundamentação retro aduzida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)”

Noutro giro, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a inadimplência do contribuinte tenha dado azo à propositura do feito executivo, não subsiste a ideia de que a parte executada, ora Apelado, deve arcar com o pagamento da verba honorária.

Isso porque, conforme inteligência do art. 238 do Código de Processo Civil, sequer houve, no caso em testilha, a triangularização da relação jurídico-processual, haja vista a ausência de citação da parte ré.

Portanto, como é cediço, a citação da parte ré é
conditio sine qua non
para que haja sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que observado que a conduta do demandado fora determinante para o ajuizamento do processo.

Nesse trilhar, tem-se a uníssona jurisprudência do eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SUPRIMIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E PROVIDO. I - Merece ser suprida a omissão a respeito dos honorários sucumbenciais, para dizer que,
a teor do entendimento desta Corte e do STJ, calcado nos princípios da sucumbência e causalidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida.
II - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 011190139797, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, não impõe ao executado a obrigação de arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a angularização da relação jurídica processual. 3. Inaplicável o princípio da causalidade ao caso, uma vez que o executado não praticou qualquer ato judicial que importasse em despesa, tampouco foi o mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se descabida a sua condenação ao pagamento de custas finais e honorários de sucumbência, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140278009, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 03/08/2022)

Por todo o arrazoado, sem maiores delongas, medida que se impõe é o parcial provimento do apelo.

Ante o exposto, conheço do apelo, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, para
DAR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a condenação do Município de Viana, Apelante/Exequente, ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 22/03/2023 às 20:57:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45755122032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal. 2. A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.